Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700746-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: GILBERTO KRATKA MARTINS CALDAS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela OI contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível do Guará/DF (autos 07050250-87 – cumprimento de sentença), proferida nos seguintes termos: Tendo em vista a dificuldade no cumprimento da obrigação (a ré informou que por ser tratar de um plano Oi Controle Sem Fatura - plataforma de Pré-Pago, a inserção do valor remanescente só poderá ser via crédito no plano) e o desinteresse da parte requerente no recebimento do valor remanescente em créditos (ID.: 88042726), CONVOLO a obrigação em perdas e danos no valor remanescente de R$ 428,81 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), conforme planilha apresentada pela requerida no ID 89258807 e anuência da parte autora na petição de ID.: 89653153, e DEFIRO a deflagração da fase executiva. Retifique-se. Anote-se. A execução tramitará como obrigação de pagar quantia certa e não mais como obrigação de fazer. Intime-se a requerida para pagamento da referida quantia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito, e incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Caso transcorra in albis aludido prazo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, acrescido da multa de 10% prevista pelo art. 523, §1o, do Novo Código de Processo Civil, e, em seguida, retifique-se o valor da causa (conforme valor apurado), certifique-se e proceda-se à consulta pelo sistema SISBAJUD, que desde já defiro. Nas palavras aviadas pela parte agravante, (...) o não cumprimento integral da requerida quanto a inserção do crédito acordado entre as partes deu-se exclusivamente porque o Agravado alterou as condições do ACORDO que FOI REALIZADO SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS, ou seja, o acordo foi de inserir crédito em determinada linha que estava enquadrada em determinado plano, porém, o autor trocou de linha e modalidade de plano - sem consultar a empresa previamente se a nova condição comportava a continuidade no cumprimento do acordo. Portanto, como o Agravado pretende impor o cumprimento de uma NOVA OBRIGAÇÃO (crédito em linha diversa, habilitado em plano diverso) que não fora a inicialmente pactuada e homologada pelo juízo de 1o grau, alterando unilateralmente as condições, não cabe alegar inadimplemento da obrigação por parte da empresa. A alteração não implica em novação e obrigação da empresa manter as mesmas condições originalmente pactuadas. Assim sendo, ante o art. 248 do CC, “se a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação (...) Sustenta, em síntese, que (...) a r. Decisão causará enriquecimento ilícito ao Agravado, pois ele se beneficiará de uma imposição pecuniária que não foi acordada com a Agravante, bem como receberá as astreintes, ante a impossibilidade de cumprimento do pagamento, visto a Agravante ainda passar por processo de recuperação judicial (...). Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para que seja reconhecido que o não cumprimento integral da obrigação de fazer ocorre exclusivamente por culpa do Agravado, devendo der afastada qualquer responsabilização/penalização em face da empresa Agravante. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). O cerne da controvérsia reside no descumprimento (ou não) dos termos do acordo celebrado entre as partes, e se a inviabilidade de cumprimento da obrigação, no caso concreto, respaldaria a conversão em perdas e danos. Nesse contexto, urge a detida análise dos documentos juntados aos autos originários, bem como dos atos processuais praticados desde a homologação do acordo, notadamente diante da alegação de inexistência de culpa do devedor (CC, art, 248), uma vez que o requerente teria trocado de linha e de modalidade do plano (objeto do acordo), o que inviabilizaria o cumprimento dos termos da avença, a par de impor ao agravante nova obrigação (crédito em linha diversa, habilitada em plano diverso). Desse modo, diante da aparente probabilidade do direito invocado, e da iminente intimação para pagamento, sob pena de multa de 10% e de realização de eventuais atos constritivos, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito